Tribunal: TJMT
Processo: 1026149-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026149-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE MARIA DE AMORIM CASTRO - CPF: 004.896.311-93 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA DE AMORIM CASTRO - CPF: 004.896.311-93 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. ASSINATURA FALSIFICADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. e recurso adesivo manejado por CRISTIANE MARIA DE AMORIM CASTRO contra sentença proferida pela 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 017377203, determinou a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação e requer a compensação dos valores eventualmente disponibilizados, a exclusão ou redução da indenização e a readequação da sucumbência. A autora pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados, a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e o aumento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela consumidora; (
ii
) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam reparação por danos morais presumidos; (
iii
) determinar se a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro; e (
iv
) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submetida à apreciação judicial rege-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Fraudes perpetradas em contratos bancários configuram fortuito interno inerente à atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras e não afastam o dever de indenizar.

A perícia grafotécnica realizada nos autos conclui que a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado não foi lançada por CRISTIANE MARIA DE AMORIM CASTRO, afastando a validade da contratação e evidenciando a inexistência de manifestação válida de vontade da consumidora.

A eventual portabilidade ou migração da operação bancária para outra instituição financeira não convalida contratação fraudulenta nem afasta a responsabilidade da instituição financeira originária.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé ou ausência de engano justificável por parte do fornecedor, circunstâncias não demonstradas de forma inequívoca nos autos.

A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço autoriza a restituição simples dos valores descontados, vedado o enriquecimento sem causa da parte autora.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), por violar diretamente a dignidade da pessoa humana e ultrapassar mero dissabor cotidiano.

O valor inicialmente arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se insuficiente diante da extensão do dano, da duração dos descontos indevidos e da condição de
hipervulnerabilidade
da consumidora, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00.

A sentença já determinou a compensação dos valores eventualmente disponibilizados à autora, afastando alegação de enriquecimento sem causa e observando o retorno das partes ao status quo ante.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação observa os critérios do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso d
o réu

não
provido e recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contrato bancário fraudulento firmado mediante falsificação de assinatura.

A perícia grafotécnica que atesta a falsidade da assinatura afasta a validade do negócio jurídico e autoriza a declaração de inexistência do débito.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido.

A restituição do indébito ocorre na forma simples quando não demonstrada má-fé da instituição financeira.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza alimentar da verba atingida e a condição de vulnerabilidade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 182, 368 e 884; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479. TJMT, N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 02.04.2025. TJMT, N.U 1006685-68.2021.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 29.04.2026. TJMT, N.U 1041568-96.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N°

1026149-41.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.
E
CRISTIANE MARIA DE AMORIM CASTRO

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.
E
CRISTIANE MARIA DE AMORIM CASTRO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., bem como de Recurso Adesivo manejado por CRISTIANE MARIA DE AMORIM CASTRO, ambos voltados à reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por CRISTIANE MARIA DE AMORIM CASTRO em face de BANCO BRADESCO S.A.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A., em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença deixou de apreciar adequadamente a necessidade de compensação dos valores supostamente disponibilizados à autora, nos termos dos
arts
. 182, 368 e 884 do Código Civil.

Defende a impossibilidade de enriquecimento sem causa, requer o afastamento da repetição do indébito em dobro, bem como a exclusão ou redução da
indenização por danos morais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e readequação da sucumbência.

Em contrarrazões, CRISTIANE MARIA DE AMORIM CASTRO defende a manutenção integral da sentença, sustentando a comprovação da fraude mediante laudo pericial, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a configuração do dano moral decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Por sua vez, CRISTIANE MARIA DE AMORIM CASTRO interpôs Recurso Adesivo, sustentando que a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé da instituição financeira.

Requer, ainda, a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, bem como a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Preparo devidamente comprovado
, conforme Id.

366487890
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Corte a controvérsia acerca da responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato cuja autenticidade foi expressamente impugnada e posteriormente afastada mediante prova pericial técnica.

De início, cumpre destacar que a controvérsia não se restringe à permanência atual dos descontos ou à eventual migração da operação para outra instituição financeira, mas, sim, à própria validade da contratação originária, questionada desde o ajuizamento da demanda.

Trata-se de relação submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, na hipótese, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço.

Observa-se também a incidência da Súmula 479, segundo a qual
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012,
DJe
01/08/2012)
”

Com efeito, fraudes perpetradas em contratos bancários inserem-se no risco inerente à atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, não constituindo fato apto a afastar sua responsabilidade civil.

Feitas essas considerações, passa-se à análise da validade da contratação objeto da lide.

Na origem, a autora alegou que sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato de empréstimo consignado no 017377203, afirmando, contudo, jamais ter celebrado a referida avença. Em razão disso, postulou a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sua defesa, o BANCO BRADESCO S.A. sustentou a regularidade da contratação, acostando aos autos cópia do instrumento contratual e comprovante de transferência eletrônica do valor do empréstimo para conta indicada como sendo de titularidade da autora.

Entretanto, a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu, de maneira categórica, que a assinatura constante do contrato não foi lançada pela demandante, consignando expressamente o expert judicial que: “AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NOS OBJETOS DESTE TRABALHO TÉCNICO GRAFOSCÓPICO (...) NÃO EMANARAM DO PUNHO DA SENHORA CRISTIANE MARIA DE AMORIM CASTRO, PORTANTO, LANÇAMENTOS INAUTÊNTICOS.” (Id. 363695389).

A conclusão pericial afasta qualquer presunção de validade do negócio jurídico, evidenciando a inexistência de manifestação válida de vontade da consumidora.

Nesse contexto, eventual portabilidade ou migração da operação bancária para outra instituição financeira não possui o condão de convalidar contratação fraudulenta, tampouco afasta a responsabilidade da instituição financeira que originou a avença irregular.

No tocante à repetição do indébito, embora reconhecida a indevida cobrança, entendo que não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira, tampouco evidenciada a inexistência de engano justificável apta a autorizar a devolução em dobro.

Com efeito, a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de conduta dolosa ou, ao menos, de ausência de engano justificável por parte do fornecedor, o que não se extrai de forma inequívoca dos autos.

Na espécie, verifica-se que a controvérsia decorre de falha na prestação do serviço, sem elementos seguros que evidenciem atuação intencional ou abusiva qualificada, circunstância que autoriza a restituição na forma simples, sob pena de indevido enriquecimento da parte autora.

Nesse sentido, colhe-se entendimento desta Corte:

“(...) A má-fé na cobrança indevida deve ser evidenciada para que se configure a devolução em dobro, e não havendo
comprovação a restituição do valor deve ocorrer de forma simples. (...)”
(N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025).

Outrossim, embora o banco recorrente sustente inexistir dano material indenizável, verifica-se que os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora decorreram de contratação não reconhecida e não validamente comprovada pela instituição financeira, circunstância suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL PRESUMIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contratação de seguro e declarou indevidos os descontos realizados em conta bancária, condenando a ré à restituição simples dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral. 2. A parte ré sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de dano moral, a necessidade de redução da indenização, a revisão dos honorários advocatícios e a adequação dos critérios de atualização da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) comprovação da contratação do seguro apta a justificar os descontos; (
ii
) configuração de dano moral decorrente dos descontos indevidos; (
iii
) forma de restituição do indébito; (
iv
) adequação do valor da indenização fixada; e (v) critérios de incidência de juros e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inversão do ônus da
prova foi corretamente aplicada, cabendo à ré demonstrar a regularidade da contratação. 5. A ré não produziu prova técnica idônea, pois desistiu da perícia grafotécnica. Essa conduta impede a comprovação da autenticidade da assinatura. 6. A ausência de prova da contratação evidencia a inexistência de relação jurídica válida e torna indevidos os descontos realizados. 7. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé. 8. O desconto indevido em conta bancária configura dano moral presumido e dispensa prova específica do prejuízo. 9. O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. 10. Os honorários advocatícios foram fixados conforme os parâmetros legais e devem ser mantidos. 11. Assiste parcial razão à apelante apenas quanto aos consectários legais, devendo a condenação ser ajustada para observar os critérios de atualização monetária e juros previstos na legislação aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE12. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para

adequação dos consectários legais, mantida a condenação nos demais pontos. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de seguro implica a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados. 2. A desistência da prova pericial pela fornecedora impede a comprovação da contratação e mantém o ônus probatório em seu desfavor. 3. O desconto indevido em conta bancária gera dano moral presumido. 4. A restituição do indébito ocorre na forma simples quando não comprovada a má-fé. 5. A reforma da sentença limita-se aos consectários legais quando mantidos os demais fundamentos da condenação.”

Dispositivos
relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, II; CC, Lei no 14.905/2024.Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap
no 1056716-26.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026,
publ
. 31.03.2026.(
N.U
.
1006685-68.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

Nessas hipóteses, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), porquanto a indevida incidência de descontos sobre verba alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor, configurando violação direta à dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1o, III, da CF.

N
ão há falar em afronta aos
arts
. 182, 368 e 884 do Código Civil, uma vez que a própria sentença determinou a compensação dos valores eventualmente disponibilizados em favor da autora, preservando o retorno das partes ao
status quo ante
e afastando qualquer hipótese de enriquecimento sem causa.

Por fim, e
ntendo que o valor fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra suficiente para reparar adequadamente os danos suportados pela autora, sobretudo diante da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido, da duração dos descontos indevidos e da condição de
hipervulnerabilidade
da consumidora.

Com efeito, a indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a repercussão da lesão, a capacidade econômica das partes e as finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

Nessa perspectiva, a quantia arbitrada na sentença revela-se aquém dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes, razão pela qual entendo cabível a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor atende às peculiaridades do caso concreto e se mostra apto a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

É esse o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. NULIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a nulidade de três
contratos de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário sob pena de multa diária, condenou o réu à restituição de valores e fixou indenização por danos morais. O autor pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00. O banco réu sustenta a regularidade da contratação, a validade das assinaturas, a inexistência de ato ilícito e requer a substituição da multa diária por expedição de ofício ao
INSS.II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à autora; (
ii
) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade das assinaturas impugnadas; (
iii
) estabelecer se o valor da indenização por danos morais comporta majoração ante as condições do caso e precedentes da Câmara; e (
iv
) determinar se a multa diária para cumprimento da obrigação de fazer deve ser mantida ou substituída por expedição de
ofício.III
. RAZÕES DE DECIDIR3. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte, aliada à prova de recebimento de benefício previdenciário modesto, autoriza a concessão da justiça gratuita com efeitos
ex
nunc.4. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061.5. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica por parte do banco, somada à evidente divergência visual entre as assinaturas dos contratos e o documento de identificação da autora, implica o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.6. A inconsistência de dados biográficos nos instrumentos contratuais, como estado civil e domicílio divergentes da realidade do autor, reforça a ocorrência de fraude.7. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), ensejando indenização que deve ser majorada para R$ 10.000,00 para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade
e ao caráter pedagógico da sanção.8. A multa cominatória é instrumento legítimo para compelir o banco ao cumprimento da obrigação de fazer, não cabendo sua substituição por expedição de ofício ao órgão pagador, uma vez que a cessação do desconto depende de comando operacional da própria instituição
financeira.IV
. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso do réu não provido e recurso do autor
provido.Tese
de julgamento:1. Configura falha na prestação do serviço o desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato fraudulento, impondo a responsabilidade objetiva do banco e o dever de indenizar por dano moral
presumido.Dispositivos
relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 11, 98, 99, 429, II e 537; CDC, art. 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 944.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.061; STJ,
EAREsp
no 600.663/RS; STJ, Súmula no 479; TJMT, N.U 1003097-20.2021.8.11.0051, j. 28.05.2025; TJMT, N.U 1001821-12.2025.8.11.0051, j. 01.04.2026; TJMT, N.U 1045620-72.2024.8.11.0041, j. 25.06.2025.(N.U 1041568-96.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo manejado por CRISTIANE MARIA DE AMORIM CASTRO, apenas para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026